Tribunal: TCU
Processo: 016.977/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5914/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.977/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Camboim Bittencourt (XXX.566.819-XX); Cristina Camboim Buglione (XXX.200.229-XX); Elaine de Fatima dos Santos (XXX.573.011-XX); Eliane Aparecida Fritz (XXX.237.002-XX); Erondina Gabriela Nivaldo Tavares (XXX.317.189-XX); Irene Oxana Farion (XXX.067.609-XX); Jacqueline Dal Comune Klippel (XXX.448.859-XX); Karin de Fatima Jankovska Leite Schutte (XXX.968.909-XX); Katia Maria Leite Silva (XXX.130.889-XX); Maria Olinda Andrade Camboim (XXX.913.071-XX); Marinela Andrade Camboim (XXX.445.029-XX); Marta Andrade Camboim (XXX.455.669-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.